Tribunal: STF
Processo: HC 212575
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF da 1ª Região, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. 1. Não se conhece do agravo regimental que não apresenta insurgência específica aos fundamentos da decisão agravada – Súmula 182/STJ. 2. Agravo regimental não conhecido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 690.482, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF da 1ª Região, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Além disso, sustenta que, “pela quantidade de pena aplicada (7 anos de reclusão) e a inconstitucionalidade do artigo 2.ª da Lei dos Crimes Hediondos, declarada pela SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF, o regime prisional que mais se [enquadra] ao caso concreto é o SEMIABERTO, com espeque no artigo 33, § 2.º, ‘b’ do Código Penal”. 



6. A defesa pede a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto.



7 . Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido. 



9. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Da mesma forma, o STF já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



11 . Sendo assim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente reincidente condenado pelo tráfico de 1,4k g de cocaína. 



12 . Por fim, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade de droga e reincidência criminosa).



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator